Tribunal: STF
Processo: ARE 1439465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA RG Nº 641. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - ISSQN - Período de janeiro a dezembro de 2009 - Serviços notariais, cartorários e de registros - Base de cálculo que deve corresponder apenas à parte destinada ao notário como contraprestação pelo serviço prestado - Sentença recorrida que está em consonância com jurisprudência firme deste Tribunal e desta Câmara no sentido de que a base de cálculo do ISSQN deve ser, tão-somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, daí estando excluídos os demais encargos a ele não pertencentes, recebidos a título de emolumentos e repassados ao Estado e demais órgãos públicos - Sentença reformada em parte, apenas no capítulo que fixou a verba honorária, adotado o critério de arbitramento porque pelos critérios objetivos de fixação percentual baseados no valor da causa, mesmo respeitadas as faixas de salários mínimos, aquela se mostrou desproporcional à extensão e complexidade dos trabalhos do patrono do vencedor, não se podendo prestigiar o enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário - Recurso voluntário improvido e remessa necessária provida em parte para reduzir a verba honorária." (e-doc. 12, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. "a" e "b" do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III, 236, § 2º, e 145, § 2º, da Constituição da República. Afirma que a Lei Complementar nº 116, de 2003, define que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, estando a Lei municipal nº 14.865, de 2009, em conformidade com essa previsão. Alega que é possível que as taxas tenham base de cálculo comum com os impostos, sendo constitucional a norma local (e-doc. 15).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição, tampouco declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 19).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF e de que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Em caso semelhante, o Órgão Especial deste Tribunal quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0222778-68.2009.8.26.0000 decidiu que a base de cálculo do ISSQN deve ser, tão-somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, excluindo-se os demais encargos que a ele não pertencem: 



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - AÇÃO DECLARATÓRIA - Incidência do ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a teor da Lei Complementar 116/03 e Lei Municipal 93/03 - Atividade privada - Receita bruta que não pode servir como a grandeza do elemento tributário quantitativo - Base de cálculo do ISS que deve ser, tão somente, o valor auferido pelo oficial delegatário, daí estando excluídos, por óbvio, os demais encargos a ele não pertencentes - Art. 236 - Caput, da Constituição Federal - Arguição acolhida, para conferir à Lei Complementar Municipal 93/03, do Município de Santa Fé do Sul, interpretação conforme a Constituição Federal - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (TJ/SP. Órgão Especial. Incidente de Inconstitucionalidade nº 0222778-68.2009.8.26.0000. Relator: Desembargador Xavier de Aquino, j. em 26.05.2010). 



    (...)



    No mais, a sentença é nítida ao não rejeitar a incidência do tributo, mas sim, tão somente, a inclusão na base de cálculo de valores pertencentes a terceiros. 



    Assim, firmado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal quanto a exigibilidade do ISSQN sobre os serviços notariais, apenas a base de cálculo é que deve ser fixada em valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, merecendo interpretação conforme a constituição a norma prevista no art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003." (e-doc. 12, p. 5-7).



    7. Nas razões recursais, não é mencionada violação direta ao Texto Constitucional, mas, sim, reflexa, defendendo o recorrente a adequação de norma municipal frente à Lei Complementar nº 116, 2003. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    8. Ademais, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento do ARE nº 699.362-RG/RS, leading case do Tema RG nº 641, ter natureza infraconstitucional o debate relativo à forma de cálculo do ISSQN devido por tabeliães. Confira-se a ementa de referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional.”



    (ARE nº 699.362-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/03/2013, p. 06/06/2013; grifos nossos).



    9. Ainda que a tese de repercussão geral tenha se referido ao Decreto-Lei nº 406, de 1968, é evidente que seu fundamento é, em tudo, aplicável ao caso.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 699.362-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. II – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 878.711-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, p. 15/04/2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. ALÍQUOTA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 699.362-RG, julgado sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à delimitação da base de cálculo do ISS devido pelos notariais. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 804.211-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2014, p. 19/02/2015).



    11. No mesmo sentido, tratando especificamente da Lei nº 14.865, de 2009, do Município de São Paulo, em julgamento de recursos interpostos em ações ajuizadas pelo mesmo causídico, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.334.702/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/10/2021, p. 03/11/2021 e ARE nº 1.263.025/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/04/2020, p. 05/05/2020.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator